Tribunal: TJES
Processo: 5000629-81.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-81.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEL FEITOSA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO
Nº 5000629-81.2019.8.08.0014

RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVAT SA

RECORRIDO
: ELIEL FEITOSA

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVAT SA (id. 395605), em face do Acórdão (id. 303003), o qual julgou nos seguintes termos:

Dessa forma condeno a recorrida ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a título de seguro DPVAT, montante sobre o qual incidirá correção monetária e juros legais, ambos a partir desta decisão.

Alega a embargante que não foi intimada da designação da sessão de julgamento de recurso, que todas as intimações realizadas nos autos, após o pedido de intimação apresentado na peça de defesa, estão eivadas de vício.

Em suas razões alega que o Acórdão está eivado do vício da contradição, pois, entende violação à sumula 474 do STJ.

Afirma que o grau de invalidez do segurado é residual, devendo o percentual ser de 10% sobre o valor da indenização, o que corresponde a invalidez parcial com repercussão de 5% do referido membro.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, recebo o recurso, somente, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifica-se que, conforme o despacho aos id. 395608, não houve intimação do advogado da embargante da sessão de julgamento. Assim, deve constar nos autos o nome do advogado, Dr. Gustavo Siciliano Cantisano, OAB/ES sob o nº 10.371, para que as intimações sejam exclusivamente em seu nome. Como o sistema PJe não permite a modificação da autuação pela Turma Recursal, determino que seja feita pelo Cartório do 3º Juizado Especial Cível de Colatina quando da descida dos autos.

Apesar da não intimação, verifico que os advogados que assinam as petições e participam do deslinde da questão, são os mesmos desde a primeira manifestação nos autos, inclusive comparecendo em audiência. É estranho que o embargante venha a se manifestar, somente no cumprimento de sentença, que não obteve notícias da pauta de julgamento, já que participou de todos os atos processuais, apresentando contrarrazões, inclusive, por isso, não há que se falar em anulação de todas as intimações.

Entendo assim, que a veemente atuação nos autos, por parte da embargante, ensejam a sua ciência dos atos processuais.

Quanto ao mérito dos embargos, entendo que merece acolhida. O acórdão de id. 303003, possui vício, devendo se adequar à Sumula 474 do STJ, pois, não menciona o percentual referente à invalidez permanente parcial incompleta com repercussão residual do pé esquerdo, caso em que se enquadra o embargado.

Na verdade, por se tratar de sequela residual, o percentual é de 10%, como traz o embargante, atualizando o valor de acordo com art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 11.482/07 e tabela anexa à Lei 6.194/74.

Dessa forma, o percentual de 10% sobre o valor de R$ 13.500, totaliza o montante de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), não de R$ 945,00. Contudo, razão também assiste o embargante, já que se tratando de
invalidez permanente parcial incompleta com repercussão residual do pé esquerdo, a porcentagem é de 50% do percentual da sequela parcial, que é de 10%, ou seja será de 5% sobre o valor de indenização,

Assim, o valor do seguro a ser indenizado será de 5% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo da tabela do seguro.
No entanto como houve demora no pagamento do seguro, deverá ser corrigido monetariamente a partir do primeiro pedido administrativamente e aplicados juros de 1% desde a citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o v. acórdão atacado, no sentido de ajustar o percentual de indenização à Súmula 474, condenando a embargante ao valor de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT,
corrigido monetariamente a partir do primeiro pedido administrativamente e aplicados juros de 1% desde a citação
. Determino, ainda, que conste nos autos o nome do advogado, Dr. Gustavo Siciliano Cantisano, OAB/ES sob o nº 10.371, para que as intimações sejam exclusivamente em seu nome pelo juízo de origem.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.